Tribunal: TJSP
Processo: 1006086-72.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Falha na prestação dos serviços. Ação de cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial do pedido. Apelo do autor, que não é beneficiário da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido no ato de interposição do recurso. Determinação para que o recorrente recolhesse o preparo em

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Falha na prestação dos serviços. Ação de cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial do pedido. Apelo do autor, que não é beneficiário da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido no ato de interposição do recurso. Determinação para que o recorrente recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção (§ 4o, art. 1.007 do CPC). Não atendimento. Deserção caracterizada. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso deserto. RECURSO NÃO CONHECIDO.